Tribunal: TJSP
Processo: 2149829-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo do autor contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. É dado ao juiz indeferir o benefício, se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão. Situação descrita nos autos incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Generalidades quanto à miserabilidade jurídica. Benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo do autor contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. É dado ao juiz indeferir o benefício, se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão. Situação descrita nos autos incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Generalidades quanto à miserabilidade jurídica. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.